Tribunal: STF
Processo: RE 282169
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Homicídio e ocultação de cadáver contra índio
fora de reserva indígena.  Competência para processá-los e julgá-
los.
- Ambas as Turmas desta Corte são concordes no sentido de
que, quando se tratar de crime cometido contra índio fora de reserva
indígena, como sucede no caso presente, a competência para processá-
lo e julgá-lo é da Justiça Comum Estadual e não da Federal.
Precedentes.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.